Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta no bojo da ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e reparação de danos, decorrente de compra e venda de veículo, em que se discute, entre outras questões, a responsabilidade solidária do vendedor pelos débitos tributários e não tributários vinculados ao veículo, em face da ausência de comunicação aos órgão de trânsito da venda. O referido tema versado nos presentes autos é objeto de grande número de demandas repetidas neste eg. Tribunal, nas quais se discute a mesma questão de direito, tendo sido, por isso, afetado à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no. IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000, de Relatoria da Desembargadora Leila Arlanch. Posteriormente, a em. Relatora suscitou questão prejudicial ao julgamento do IRDR em questão, em face de decisão de novembro de 2021 do Superior Tribunal de Justiça, que afetou questão similar ao do presente recurso, sob o Tema Repetitivo 1118 (ProAfR no REsp 1881788/SP). Em consequência, determinou a manutenção da suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versam sobre o assunto e se encontram em trâmite nesta Corte julgamento do Recurso Especial. Confira-se: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva suscitada pelo Relator do Recurso de Apelação Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, na ação de obrigação de fazer ajuizada por ANA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA em desfavor de ROSILEI FERREIRA DE MOURA ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, na qual se almeja a condenação dos réus a proceder a mudança da titularidade de veículo objeto de contrato de compra e venda cujo adquirente não procedeu a transferência do bem junto aos órgãos de trânsito. A sentença originária julgou procedente a ação consoante o seguinte dispositivo: Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO para determinar ao segundo e terceiro réus que transfiram o veículo Fiat/Palio, placa JDT9434, cor preta, renavam 632311800 para o nome da primeira ré e todos os débitos do veículo (IPVA, Licenciamento, seguro obrigatório e multas) posteriores a 12/12/2006 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a primeira ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado aguarde-se por trinta dias a manifestação do interessado, no silêncio dê-se baixa e arquivem-se os autos. Da referida sentença recorreram o 1o e o 2o réus, sendo os apelos distribuídos ao e. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO que suscitou o presente incidente o qual foi admitido consoante o acórdão desta e. Câmara de Uniformização, assim ementado: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA VENDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. PREVISÃO EM LEI DISTRITAL. PROLIFERAÇÃO DE PROCESSOS. SOLUÇÕES DIVERSAS. CONFIGURAÇÃO. I - Nos termos dos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) exige simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a existência de julgamento pendente sobre o tema. Dispõe ainda o referido ordenamento que a matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal. II - Admite-se o IRDR quando o suscitante demonstrar a existência de demandas correlatas com proliferação de decisões conflitantes que reclamem a estabilização do entendimento desta egrégia Corte, mormente quando subsistirem recursos pendentes de julgamento pelo Tribunal. III - Incidente admitido. (Acórdão 1321839, 07488074320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 27/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na ocasião restou assentado que a questão a ser dirimida pelo incidente repetitivo consiste, verbis: A responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985). A parte autora na ação originária sustentou em seu arrazoado que, tratando-se de bens móveis, a transferência da propriedade se dá pela tradição, razão pela qual não se aplica a literalidade do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, indicando, inclusive, o enunciado da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça. O 1o réu, por sua vez, sustentou que há questões fáticas referentes ao óbice para a transferência do veículo, razão pela qual requereu a devolução dos autos à egrégia Turma Cível, não se manifestando sobre o mérito do incidente. O Distrito Federal e o DETRAN-DF (2o e 3o réus) ofertaram razões indicando que a jurisprudência do STJ corrobora o disposto no art. 134 do CTB reconhecendo a solidariedade do vendedor que não procede a comunicação aos órgãos de trânsito dos débitos do veículo alienado, reportando-se, também, à legislação local sobre o tema (art. 1o, inciso I, § 8o da Lei Distrital no 7.431/85) em relação aos créditos tributários. Pugnando, ao final, pela fixação da tese que o vendedor que não comunica a venda ao órgão de fiscalização de trânsito responde, de forma solidária, pelos débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo, até a data da efetiva comunicação. A Procuradoria de Justiça do DF oficiou pela estabilização da jurisprudência no sentido da legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a transferência do veículo aos órgãos de trânsito. O e. Desembargador Relator da apelação reiterou a necessidade de harmonização e unificação da jurisprudência deste egrégio TJDFT. É o relatório. Decido. PREJUDICIAL – EXISTÊNCIA DE MATÉRIA AFETADA NO STJ COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. Preliminarmente cumpre suscitar questão prejudicial ao julgamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em face de decisão de novembro de 2021 do Superior Tribunal de Justiça, que afetou questão similar ao do presente recurso, sob o Tema Repetitivo 1118, consoante se extrai do seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DA EXAÇÃO ESTADUAL. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente. 2. Determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com os REsps ns. 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP. (ProAfR no REsp 1881788/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2021, DJe 24/11/2021) Vale destacar que no presente incidente a questão a ser dirimida envolve também os débitos não tributários. Ante a similaridade dos temas e a determinação expressa de suspensão, bem como que o julgamento da matéria afetada pelo STJ poderá tangenciar a questão dos débitos não tributários, mostra-se prudente em face dos princípios norteadores do sistema dos julgamentos repetitivos, que este incidente seja suspenso. A necessidade de suspensão do processo está em conformidade com as disposições do art. 982. § 3o do CPC[1] e do acórdão do STJ que foi explícito na determinação que todas as ações que versem sobre o tema afetado sejam suspensas. De igual modo, é patente a conformidade da suspensão do presente incidente com o que dispõe o art. 976, § 4o do Diploma Processual[2], o qual não admite a tramitação de incidente repetitivo sobre tema já afetado. Sobre o tema trago elucidativo escólio da doutrina[3]: A ratio do dispositivo ora em comento radica num duplo propósito: ( i) evitar superfetação de finalidades entre o IRDR e o regime de julgamento por amostragem de REs e REsps repetitivos (novo CPC, arts. 1.036-1.041), ao pressuposto, naturalmente, de que a tese jurídica que seria buscada no IRDR (art. 985, caput) venha a coincidir com aquela de direito material ou processual objetivada no RE ou do REsp já afetado como representativo da controvérsia, para receber a decisão-quadro do STF ou do STJ, até porque nessas Cortes, uma vez afetado o recurso (CPC/2015, art. 1.037, caput), o relator "(...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional"; ( ii) prevenir o risco de decisões discrepantes ou mesmo contraditórias sobre um mesmo tema, o que poderia realmente ocorrer caso ambos os ritos seguissem livre curso em paralelo, o que ainda mais se agravaria pelo fato de que tanto as decisões-quadro no RE ou REsp selecionados, como a tese jurídica alcançada ao final do IRDR devem ser observadas por juízes e tribunais de todo o país (CPC/2015, arts. 927, III; 985 e incisos). Acerca do tópico ( ii), supra, Teresa Arruda Alvim Wambier et al. ressaltam a "correlata finalidade" entre o IRDR e o regime de julgamento por amostragem de REs e REsps repetitivos, assim concluindo: "Não faz, portanto, sentido que, por meio de ambos os institutos, possa-se estar resolvendo, simultaneamente, a mesma questão de direito. Até porque, além do desperdício da atividade jurisdicional, há o risco de decisões conflitantes". 23 Ocorrendo a hipótese focada no § 4.o do art. 976 em comento, parece-nos que dois alvitres se apresentam: ( i) o IRDR não se inicia ou é descontinuado - em primeiro grau ou no tribunal - à vista da pendência de RE ou REsp já afetado como representativo da controvérsia, envolvendo a vexata quaestio que seria objeto do IRDR; ( ii) poderá ser sobrestado, à espera do julgamento por amostragem do RE ou REsp, nos quais se lobrigue a mesma questão de direito. Em princípio, esta última alternativa se apresenta como a mais apropriada, porque, como a decisão-quadro, no REsp afetado só incide sobre a "questão central discutida" (Res. STJ 08/2008, § 1.o do art. 1.o), parece adequado aguardar-se a definição a respeito, com vistas a saber se, realmente, há uma identificação ou uma sobreposição entre o objeto da decisão-quadro e a questão de direito que seria veiculada no IRDR, inclusive para fins de eventual distinguishing (novo CPC, art. 489, § 1.o, VI; §§ 5.o e 6.o do art. 966, inseridos pela Lei 13.256/2016). Ao propósito do § 4.o do art. 976, em comento, anotam Nery &amp; Nery: "Se um tribunal superior já tiver afetado recurso sobre a controvérsia cujo entendimento se pretende uniformizar, por meio do incidente, este será manifestamente incabível; a definição do entendimento deverá aguardar a decisão do tribunal superior (CPC 927, III)". Nesse contexto fático e jurídico, com base nos artigos 976, §4 e 982, § 3o e considerando a determinação de suspensão de todos os processos emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, decorrente da afetação do Tema 1.118 (ProAfR no REsp 1881788/SP), SUSPENDO a tramitação deste Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva até o julgamento do referido Recurso Especial. Retire-se o feito de pauta de julgamento. P. I. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Diante do exposto, em atenção às mencionadas decisões, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento definitivo do Recurso Especial (ProAfR no REsp 1881788/SP). Permaneçam-se os autos na Secretaria. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator